Tribunal: TJSP
Processo: 1006173-87.2023.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
*Ação de regresso – Ação julgada improcedente por falta de juntada do acórdão de modo que não há certeza do resultado da demanda em que a autora foi condenada a pagar o prejuízo material sofrido pelo seu correntista - Cerceamento de Defesa - Inocorrência - Acórdão proferido nos autos do processo de n° 0001321-80.2021.8.16.0174 acessível pelo Juízo a quo, podendo ser obtido no site do

Ementa:

*Ação de regresso – Ação julgada improcedente por falta de juntada do acórdão de modo que não há certeza do resultado da demanda em que a autora foi condenada a pagar o prejuízo material sofrido pelo seu correntista - Cerceamento de Defesa - Inocorrência - Acórdão proferido nos autos do processo de n° 0001321-80.2021.8.16.0174 acessível pelo Juízo a quo, podendo ser obtido no site do Tribunal que proferiu o acórdão, não sendo documento necessário como fato constitutivo do seu direito - Desnecessidade de dilação probatória - Recurso negado mas por outro fundamento - Propósito de responsabilizar a requerida por permitir que o fraudador utilizasse a plataforma Pag Seguro para vendas fraudadas – Improcedência - Nexo causal inexistente - Cartão fraudado emitido pelo Banco autor - Requerida atua como prestadora de serviço de recebimento de pagamentos eletrônicos, não se beneficiando do valor direcionado a terceiro fraudador que se utilizou da plataforma Pag Seguro para as vendas fraudadas – Inexiste indício mínimo de prova demonstrando a participação da requerida na fraude – Ausente nexo causal a ensejar a responsabilidade da requerida – Precedentes do TJSP - Recurso negado.* *